Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESÁREA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Tratando-se de relação de consumo, à luz da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre as várias cooperativas integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL.
4. Agravo interno julgado prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.